Tribunal: STF
Processo: Rcl 55990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, atualmente denominada VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001308-18.2020.5.02.0052), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-6): 



    “Na exordial dos autos tombados sob o n. 1001308-18.2020.5.02.0052, discute-se o pagamento do adicional de periculosidade calculado sobre Salário + Complemento RMNR + Anuênio + Vantagem Pessoal DL e seus reflexos.



    Diante da sua narrativa, o reclamante alega que não recebia adicional de periculosidade atividade principal de Assessor Comercial.



    Em sede de contestação a presente peticionante demonstrou que a RMNR é um benefício concedido pela reclamada aos seus funcionários por meio de Acordo Coletivo celebrado junto aos sindicatos da categoria e região onde o mesmo atua. Explicou, ainda, que o intuito desse benefício é equalizar os valores percebidos pelos empregados, estando previsto na Cláusula 38ª do ACT. Trata-se, portanto, de um valor mínimo que cada empregado pode perceber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou classe e o regime de trabalho a que está submetido.



    Quanto ao adicional de periculosidade, esclareceu-se que a possibilidade de dedução do adicional de periculosidade no cálculo da Complementação da RMNR está prevista no próprio Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a Reclamada e os respectivos sindicatos, inexistindo equívocos na forma de cálculo do complemento da RMNR, dada a finalidade da referida parcela.



    No caso de lograr êxito no pleito, com a percepção do dito adicional, inegavelmente o autor estaria a receber em dobro o mesmo benefício, o que importaria em dizer ‘bis in idem’, vedada pelo ordenamento jurídico.



    Demonstrou-se, ainda, a validade do acordo coletivo de trabalho, posto que a RMNR é um sistema remuneratório idealizado e pactuado com o sindicato profissional para corrigir distorções salariais entre os empregados da empresa Reclamada, sendo a negociação coletiva, instrumento válido e eficaz para as partes convenentes estabelecerem condições gerais de trabalho, inclusive, admitindo-se a redução salarial (art. 7º, VI, da CF/88).



    Em sentença a MM. Juíza de piso decidiu pela procedência em parte dos pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:



    ‘SUSPENSÃO DO FEITO. STF 7755 MC/DF



    Rejeito o pedido da Reclamada de sobrestamento do feito, tendo em vista que o objeto da liminar concedida na medida cautelar 7755/DF, pelo E. STF, discute a parcela RMNR propriamente dita, o que não se confunde com a matéria debatida no presente feito, qual seja, pagamento do adicional de periculosidade.



    (...)



    RMNR. COMPENSAÇÃO



    No tocante à pretensão à compensação dos valores devidos a título de adicional de periculosidade com a remuneração mínima por nível e regime (RMNR), esta, conforme cláusula quinta do acordo coletivo, consiste ‘no estabelecimento de um valor mínimo, por nível, regime e região, de forma a equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados (ID. fb56961 - Pág. 4)’. Seu objetivo é prezar pelo princípio da isonomia.



    Trata-se, portanto, de parcela de natureza distinta, não havendo se falar em compensação.



    Rejeito.



    (grifos nossos)’.



    Inconformada com a sentença de piso, a reclamada interpôs recurso ordinário.



    Em acórdão, a 7ª Turma do TRT2 mantiveram (sic) a sentença de piso, quanto aos pedidos formulados por esta peticionante.



    Importante asseverar que a discussão nos IRR’s n.º 21900-13.2011.5.21.0012 e n.º 118-26.2011.5.11.0012 possui total relação com o adicional de periculosidade, independente se o adicional de periculosidade deferido irá incidir no salário base ou remuneração. Explica-se:



    O complemento RMNR é o valor mínimo de remuneração, não salário mínimo, ou seja, se somadas todas as parcelas remuneratórias percebidas pelo empregado ainda assim não for atingido o valor previsto para a RMNR, ele receberá complemento proporcional àquilo que faltou para atingir a RMNR.



    Quanto maior a remuneração (salário e demais vantagens) do empregado, menor o complemento de RMNR. Os empregados que recebem remuneração igual ou superior à RMNR não têm direito ao complemento.



    Registra-se que mesmo que se considere que a parte reclamante não recebeu adicional de periculosidade, recebeu o complemento da RMNR que substitui o adicional, ou seja, há compensação do valor de RMNR e do adicional pretendido.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 1001308-18.2020.5.02.0052 e, por consequência DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA TUTELA CONCEDIDA POR ESTE COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL NA MC PET 7.755.”. (eDoc. 1, fl. 29).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/9/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o processo encontra-se ativo. 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O TRT da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário da empresa ora reclamante pelos seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 421- 423):



    “1-2 suspensão do processo 



    Segundo atual discordância, por exemplo



    ‘...o empregado que labora em área de risco, e recebe complemento de RMNR, não deixa de receber... adicional de periculosidade, conforme norma coletiva. A variação seria na inclusão ou não do adicional de risco na sua remuneração.



    (...) com a possibilidade de deferimento da inclusão do adicional, bem como reflexos no RMNR, e, considerando... a celeuma diferenças salariais advindas da RMNR... após o julgamento dos autor de IRR's n.º 21900-13.2011.5.21.0012 e n.º 118-26.2011.5.11.0012, fora ajuizado medida cautelar preparatória de... recurso extraordinário a ser interposto nos autos mencionados.



    (...) requer o sobrestamento...do... feito até decisão final pelo STF, em que se discute o mesmo assunto da exordial... quais adicionais iram incidir, e quais serão incluídos ou não na base de cálculo para apuração do RMNR (adicional de periculosidade é um deles)...’(fls. 861 e 866).



    Todavia, considerando o específico pleito vestibular, por exemplo



    ‘...pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre a remuneração, relativo a período antecedente ao quinquênio da propositura da ação com reflexos legais, anuênio, em 13°, férias + 1/3; e do período imprescrito...’ (fls. 11),



    conforme planilha de fls. 239, valendo ressaltar, sequer referindo à forma de cálculo do complemento denominado Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), tampouco requerendo inclusão correspondente na base de cálculo do tencionado adicional de periculosidade ou reflexos na verba citada, ainda considerando a Portaria GP 38/2019 deste Egrégio Regional, por exemplo



    ‘...Renovar a suspensão de todos os Recursos de Revista e Ordinários que versem sobre a interpretação de cláusulas de convenções coletivas de trabalho dos petroleiros em que se discute a complementação de remuneração mínima por nível e regime - RMNR (Tema nº 13), até ulterior decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo TST-ED-IRR-21900-13.2011.5.21.0012...’ (Artigo 1º),



    entendo que a recorrente não apresentou evidência eficaz favorável (fática/legal) assim sobre tencionada suspensão do feito, prevalecendo o adotado r. direcionamento a quo



    ‘...Rejeito o pedido da Reclamada de sobrestamento do feito, tendo em vista que o objeto da liminar concedida na medida cautelar 7755/DF, pelo E. STF, discute a parcela RMNR propriamente dita, o que não se confunde com a matéria debatida no presente feito, qual seja, pagamento do adicional de periculosidade...’ (fls. 842).



    Aliás e ad argumentandum tantum, a r. Sentença deferiu o adicional de periculosidade, calculado sobre o salário básico, e sem qualquer reflexo no complemento RMNR, por exemplo



    ‘...condeno a reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade ao reclamante, no importe de 30% (trinta por cento), a ser calculado sobre o seu salário base (Súmula nº 191 do TST), devido do marco prescricional até a ruptura do contrato.



    Observar a evolução salarial, os dias efetivamente trabalhados e as repercussões no FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, 13º salários, e horas extras eventualmente pagas ao longo do contrato (Súmula nº 132, I do TST). Indevido o reflexo sobre o repouso semanal remunerado, uma vez que o adicional em cotejo é pago com base de cálculo mensal, já incluindo o repouso...’ (fls. 844/845).



    Diante do exposto, a despeito dos demais argumentos apresentados, especialmente acerca de bis in idem, opino que descabe a arguição.



    (...)



    1-4 remuneração mínima por nível e regime - RMNR (compensação)



    Inicialmente, sobre ‘...sentença... ao se manifestar em relação aos tópicos de suspensão da medida cautelar 7755/DF no "adicional de periculosidade", deixou de observar a discussão nos IRR's n.º 21900-13.2011.5.21.0012 e n.º 118-26.2011.5.11.0012, bem como determinação... do C.STF...’ (fls. 873), o definido no item 1-2 da presente fundamentação de voto.



    Por outro lado, no tocante à tencionada compensação ‘...mesmo que se considere que a parte reclamante não recebeu adicional de periculosidade, recebeu o complemento da RMNR que substitui o adicional... há compensação do valor de RMNR e do adicional...’ (fls. 874), entendo discutível a eficácia da intenção recursal, assim rebatendo o tema em destaque sem imprescindível indicação de aspecto cabal favorável. Aliás, o atual inconformismo, apenas reprisando a tese defensiva, sequer indica crítica específica ao óbice definido pelo MM Juízo a quo



    ‘...No tocante à pretensão à compensação dos valores devidos a título de adicional de periculosidade com a remuneração mínima por nível e regime (RMNR), esta, conforme cláusula quinta do acordo coletivo, consiste ‘(...) no estabelecimento de um valor mínimo, por nível, regime e região, de forma a equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados’ (ID. fb56961 - Pág. 4). Seu objetivo é prezar pelo princípio da isonomia.



    Trata-se, portanto, de parcela de natureza distinta, não havendo se falar em compensação.



    Rejeito...’ (fls. 845).



    Diante do exposto, e porque insuficientes os comentários recursais sobre bis in idem e mencionado ordenamento (Súmula 36 deste E. Regional), opino que improspera a irresignação.”



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre o valor da “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 1001308-18.2020.5.02.0052, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1001308-18.2020.5.02.0052, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente